Tribunal: TJMT
Processo: 1022364-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022364-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SERGIO ROGERIO CARNEIRO - CPF: 047.390.931-62 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ –

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

O fato de a conclusão d
o

acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
omissão

no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022364-63.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

EMBARGANTE:

SERGIO ROGERIO CARNEIRO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SERGIO ROGERIO CARNEIRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID

191996691
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
191433666
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou provimento ao recurso
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
foi
omisso
em relação
à
notificação do devedor
, uma vez que o simples envio ao endereço do devedor, sendo mesmo endereço do contrato, por si só não demonstra o esgotamento de meios de tentativa
.

Aduz que o devedor, ainda que neste estado, é trabalhador, busca sustent
o
próprio e

de sua família, como

seria

possível ao trabalhador brasileiro ser

constituído

em

mora

de

uma

dívida

de

seu

bem

móvel,

que

foi

enviado

a

sua casa

em

horário

de

expediente
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para que seja sanada a
omissão
apontada.

Recurso tempestivo (ID 192164696).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
193928186
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022364-63.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

EMBARGANTE:

SERGIO ROGERIO CARNEIRO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
omissão

em relação

à
notificação do devedor, uma vez que o simples envio ao endereço do devedor, sendo mesmo endereço do contrato, por si só não demonstra o esgotamento de meios de tentativa
,
tal assertiva
não merece acolhimento
.

Vejamos um fragmento do
voto condutor do
v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado" (ID 183066161, p.
74), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 183066161, p. 43).

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 05/07/2023, conforme instrumento de protesto colacionado no ID 183066161, p 80.

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).
”
(ID
191433666
, p.
6
)
(
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as
questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo, não há falar em
omissão
.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024